Tribunal: TJMT
Processo: 0019163-16.2007.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019163-16.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VILELA ARAUJO - CPF: 096.790.061-15 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PROFERIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE VALOR ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO FORMAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CABÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado em fase de cumprimento de sentença, em ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, ao fundamento de inadequação da via recursal, por se tratar de decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a natureza do pronunciamento e o recurso cabível, bem como a fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e da fase processual em que é proferido, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC
.

4. A decisão impugnada apenas apreciou incidente no cumprimento de sentença, afastando valor específico, sem extinguir a execução ou incidir no art. 924 do CPC.

5.
A
decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível contra
a mesma
.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e afasta a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC.

7. Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não afastam requisitos recursais legais,
sob pena
de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“A decisão que aprecia incidente no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação, configurado erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 203, §§ 1º e 2º; 924; 1.015, parágrafo único;
932, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.943.657/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AREsp
nº 2.474.721/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Francisco Vilela Araújo contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e
Morais ajuizada em face de Itaú Seguros S/A, atualmente em fase de cumprimento de sentença
.

A decisão agravada não conheceu o recurso de
apelação por
entender que o recurso era manifestamente inadequado, diante da natureza interlocutória do pronunciamento impugnado, proferido no curso do cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agra
vante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada possui natureza de sentença, por ter extinguido o cumprimento de sentença ao afastar a exigibilidade do valor de R$ 21.294,75, não havendo mais matéria a decidir, razão pela qual seria cabível a apelação, sem erro grosseiro. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fungibilidade recursal, com base na primazia do mérito, instrumentalidade das formas e boa-fé processual, destacando a longa tramitação do feito e a migração do processo do meio físico para o eletrônico. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para conhecimento da apelação.

C
ontraminuta
pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado na origem, a fim de se aferir o recurso cabível.

Sustenta o agravante que a decisão do juízo encerrou o ofício jurisdicional ao definir que o valor cobrado não era devido, porquanto argumenta que tal situação equipara o ato a uma sentença de extinção e justifica o manejo da Apelação.

Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do
CPC
, a classificação do pronunciamento judicial decorre do seu conteúdo e da fase processual em que é proferido, e não de seus efeitos práticos ou econômicos. Assim, ainda que determinada decisão produza impacto relevante sobre o
andamento do feito, tal circunstância, por si só, não a transmuta automaticamente em sentença.

No caso, verifica-se que o juízo
limitou-se
a apreciar incidente específico no curso do cumprimento de sentença, consistente na análise da existência ou não de crédito no montante indicado pelo exequente
, sem
proferir pronunciamento
expresso
de extinção do cumprimento de sentença, tampouco referência a qualquer das hipóteses legais previstas no art. 924 do CPC.

Nesse sentido:

“[...]
"A decisão que resolve impugnação
ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento.
Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro"
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 3/5/2024). [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.808.667/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).”

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível contra
a mesma
. Ademais, a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] (
AREsp
n. 2.474.721/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.).”

O entendimento consolidado é no sentido de que somente o pronunciamento que extingue integralmente o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível. Em contrapartida, as decisões interlocutórias proferidas nessa fase processual submetem-se ao regime do agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No caso em exame, a decisão combatida não extinguiu o cumprimento de sentença, mas apenas ajustou a marcha executiva ao afastar a exigibilidade de valor específico, permanecendo possíveis desdobramentos processuais, como eventual apuração de saldo, definição de verbas sucumbenciais ou outros consectários legais.

Dessa forma, não procede a alegação de que “nada mais restaria a ser decidido”. A inexistência de crédito reconhecida em incidente não se confunde com a extinção formal da execução, que depende de ato judicial próprio e inequívoco.

Consequentemente, a interposição de apelação contra decisão interlocutória revela-se manifestamente inadequada, configurand
o erro grosseiro, o que afasta
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Também não se aplica o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, porquanto o vício constatado não é sanável, já que diz respeito à própria escolha do recurso, e não a defeito formal passível de correção.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, embora relevantes, não autorizam o afastamento dos pressupostos recursais expressamente previstos em lei, nem a convalidação de recurso manifestamente incabível,
sob pena
de afronta à segurança jurídica e à estabilidade do sistema recursal.

Assim, inexistindo ilegalidade, omissão ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua integral manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo
inalterada
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026